Tribunal: TJMT
Processo: 1019087-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019087-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), CELIA DE OLIVEIRA - CPF: 840.175.381-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), JONIEY MARTINS SILVA - CNPJ: 43.776.865/0001-57 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Cédula de Crédito e Cobrança c/c Restituição de Valores e Danos Morais e Materiais proposta em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI e de terceiro. A autora alega que celebrou contrato de financiamento para aquisição de sistema de energia solar, cuja entrega e instalação não ocorreram, requerendo a suspensão dos descontos mensais em sua conta corrente e a abstenção de negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à suspensão dos descontos vinculados à Cédula de Crédito Bancário e à possibilidade de negativação da agravante, diante da alegação de inadimplemento do fornecedor do bem financiado.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário detém presunção de legalidade e veracidade (CPC, art. 784, III), que não foi elidida por prova robusta nos autos.

4. Inexistência de cláusula contratual ou elemento probatório que demonstre vínculo jurídico entre a cooperativa financeira e a empresa fornecedora do equipamento. A operação financeira foi formalizada de maneira autônoma.

5. Entendimento consolidado no STJ e no TJMT no sentido de que a instituição financeira não responde por inadimplemento do fornecedor em contratos de financiamento desvinculados do contrato de compra e venda.

6. Ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde pelos vícios do produto ou inadimplemento do fornecedor, dada a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda. 2. A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do risco de dano, os quais não restaram demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.135.110/RS; AgInt no REsp 1.970.593/SP; TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005 e N.U 1018826-82.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CÉLIA DE OLIVEIRA
contra decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cédula de Crédito e Cobrança c/c Restituição de Valores Descontados em Conta Corrente c/c Dano Moral e Material
n. 1013123-85.2025.8.11.0003
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os descontos mensais de empréstimo e impedir a negativação de seu nome (ID. 194998211).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que firmou contrato de financiamento com a cooperativa
SICREDI
para aquisição de sistema de energia solar no valor de R$ 70.246,00 (setenta mil, duzentos e quarenta e seis reais). Alega que o valor foi repassado diretamente à Empresa Lado Engenharia, responsável pela entrega e instalação do equipamento, mas que, até o momento, não realizou nenhuma entrega nem instalou a usina fotovoltaica.

Argumenta que, mesmo sem ter recebido o produto, continua sofrendo descontos mensais em sua conta corrente e continua pagando normalmente suas contas de energia, o que configura cobrança indevida e torna o prejuízo ainda maior, considerando que não usufrui do bem financiado e tampouco teve acesso ao valor contratado.

Afirma que há relação de consumo entre as partes com responsabilidade solidária das agravadas e que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista o risco de dano irreparável e a verossimilhança das alegações. Aponta como abusiva a cláusula que tenta excluir a responsabilidade da instituição financeira, pois o contrato foi firmado em conjunto com fornecedor parceiro e a agravante não participou da negociação, nem teve opção de escolha ou controle sobre a liberação dos valores.

Com essas considerações, pleiteou a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos e impedir a negativação de seu nome. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e conceder, de forma definitiva, a tutela de urgência originalmente pleiteada.

A liminar vindicada foi indeferida (ID. 293726364).

Em contrarrazões, a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO
,
AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 297952388).

O agravado
JONIEY MARTINS SILVA
, devidamente citado na ação originária, deixou de apresentar contestação e não possui advogado constituído nos autos, razão pela qual é desnecessária a intimação para contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CÉLIA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cédula de Crédito e Cobrança c/c Restituição de Valores Descontados em Conta Corrente c/c Dano Moral e Material
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO
,
AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
e
JONIEY MARTINS SILVA
, com a pretensão de ver reconhecida a nulidade da Cédula de Crédito Bancário C40335987-9, celebrada para financiamento de sistema de energia solar, cuja entrega e instalação dos equipamentos não ocorreu (ID. 194676186, na origem).

Na exordial, narrou que, em novembro de 2024, aderiu a um feirão promovido pela instituição financeira requerida em parceria com
JONIEY MARTINS SILVA
, ocasião em que foi apresentado projeto de instalação de sistema fotovoltaico no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

A proposta resultou na contratação de financiamento no valor de R$ 70.246,00 (setenta mil, duzentos e quarenta e seis reais), com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 2.740,56 (dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), valores que passaram a ser debitados diretamente de sua conta corrente.

Alegou que, apesar do acordo firmado e do prazo de carência estabelecido para início do pagamento, os equipamentos nunca foram entregues, tampouco instalados, mesmo após sucessivas tentativas da autora de solucionar a questão junto às rés.

Diante desse cenário, sustentando a existência de vício na prestação do serviço e falha na execução do contrato, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos mensais relacionados ao financiamento, bem como a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que que está sendo compelida a pagar por um produto que não recebeu e que sequer teve qualquer ingerência sobre o destino dos valores liberados no contrato.

Ao apreciar o feito, no entanto, o d. Juízo de primeiro grau

indeferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente os autos observa-se que a parte demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê da documentação anexa. Assim, deverá a Sra. Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente.

De outro turno, a autora pleiteia a outorga de tutela antecipada visando a imediata suspenção de quaisquer obrigações referentes ao contrato entabulado entre as partes até o deslinde do feito, bem como se abstenha de efetuar lançamento de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, em razão dos fatos narrados na exordial.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante firmou contrato com a parte requerida para aquisição de produtos/bens comercializados por esta.

In casu
, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança

do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

Lado outro, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido. [...]
” (ID. 194998211, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão objurgada por desconsiderar que está sendo compelida a arcar com obrigações financeiras decorrentes de contrato de financiamento cujo objeto – sistema de energia solar – jamais lhe foi entregue, fato que evidencia falha na prestação do serviço e torna ilegítima a continuidade dos descontos mensais em sua conta corrente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade da medida, nos termos do §3o do referido dispositivo.

No caso em exame, embora a narrativa da agravante revele situação de aparente inadimplemento contratual por parte da empresa fornecedora do sistema fotovoltaico, fato corroborado por boletim de ocorrência (ID. 194680002, na origem) e pela ausência de instalação dos equipamentos (ID. 194679998, 194679999, 194680000 e 194680001, na origem), não há elementos suficientes para imputar responsabilidade à instituição financeira agravada, tampouco para autorizar a suspensão dos débitos mensais de forma antecipada.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário detém natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, revestida, portanto, da presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta de vícios na formação da obrigação ou no cumprimento da finalidade do contrato.

No presente caso, o contrato firmado entre a agravante e a cooperativa
SICREDI
diz respeito exclusivamente à concessão de crédito pessoal mediante Cédula de Crédito Bancário, nos moldes padronizados de contrato de adesão (ID. 194679997, na origem).

Não há, no referido instrumento, qualquer menção à empresa Lado Engenharia, tampouco cláusula que estabeleça a vinculação do financiamento à entrega de produtos por fornecedor específico, o que demonstra que a operação foi formalizada de forma autônoma, entre instituição financeira e cliente cooperado.

Aliás, a liberação dos recursos diretamente à empresa fornecedora, prevista nos trâmites da operação financeira,
não representa ingerência da cooperativa agravada na execução do contrato de compra e venda
, tampouco autoriza a conclusão de solidariedade entre as partes, por se tratar de procedimento comum no mercado bancário, adotado para assegurar a destinação final do crédito, sem que isso configure envolvimento direto da instituição financiadora com a entrega ou instalação do bem.

Da mesma forma,
a mera realização de evento promocional, como o “feirão” mencionado, ao qual compareceram fornecedores e a cooperativa, não é elemento suficiente para demonstrar vínculo jurídico ou responsabilidade compartilhada
, sobretudo quando ausente qualquer cláusula contratual ou prova documental que indique atuação conjunta na negociação.

Assim, a ausência de demonstração cabal de que a cooperativa tenha atuado como promotora, garantidora ou coexecutora do contrato de fornecimento impede o reconhecimento de qualquer obrigação de responder pelos supostos vícios na prestação do serviço.

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se configura responsabilidade solidária da instituição financeira nos casos em que esta apenas financia a aquisição de bem de consumo, sem vínculo jurídico ou econômico com o fornecedor
, justamente em razão da
autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda.

Como reiteradamente decidido, a simples inadimplência do fornecedor não tem o condão de transferir ao agente financeiro o ônus pelos vícios da relação de consumo. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial, relativa à responsabilização da instituição financeira, não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, assim, o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 3.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de que não há caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de modo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pelo inadimplemento do vendedor
. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.135.110/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
não existe
, em regra,
caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição
,
de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.970.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
.
INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES À HIPÓTESE EM JULGAMENTO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES POSTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. [...] 2.
Segundo orientação pacífica do STJ não existe
, em regra,
caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem
,
de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor
. Precedentes. [...]
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1931152 PI 2021/0204938-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Nesse mesmo sentido, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive de minha relatoria
, reafirmando a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda, e afastando a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que não demonstrada sua vinculação com o fornecedor inadimplente:

“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não integra a cadeia de consumo quando não há discussão sobre vícios no contrato de financiamento
, sendo parte ilegítima para ações fundadas em vício do produto (AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ; REsp 1.946.388/SP).
A prova dos autos demonstra que o contrato de financiamento foi firmado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda
, s
endo indevida a responsabilização do banco por eventual defeito no equipamento
.

[...] Tese de julgamento: A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde por vícios do produto,
dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda
. [...]
” (TJMT, N.U 0002738-22.2007.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 04/06/2025 – grifo nosso).

“
[...] 1.
O contrato de financiamento tem autonomia em relação ao contrato de compra e venda
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por defeitos no bem financiado
,
exceto quando houver vínculo econômico entre o banco e a vendedora
,
o que não ocorre no presente caso
.

[...]
” (TJMT, N.U 1018826-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024 – grifo nosso).

Desse modo,
não se evidencia a
probabilidade do direito
invocado

quanto à suspensão dos descontos mensais relacionados à Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira agravada, tampouco no que se refere ao impedimento de negativação do nome da agravante, porquanto ausente prova suficiente de vínculo jurídico entre o agente financeiro e a empresa fornecedora.

Por fim, ainda que a agravante alegue
risco de dano irreparável
, principalmente diante de sua condição etária e da suposta duplicidade de encargos (pagamento do financiamento e da fatura de energia elétrica), tal argumento, embora relevante sob o ponto de vista subjetivo,
não se sobrepõe à ausência de demonstração objetiva da probabilidade do direito
, haja vista que a tutela de urgência exige a presença conjunta e indissociável dos seus requisitos legais.

À vista disso,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
CÉLIA DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025